Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR. AUSENTE. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA À INICIAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
2 Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada enviado ao endereço da parte ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).
3. No caso dos autos, no momento da entrega da notificação, nem a devedora nem qualquer outra pessoa que pudesse recebê-la estava no endereço indicado no contrato, não havendo, portanto, que se falar em constituição da mora, justificando-se a determinação de emenda da petição inicial para que a mora seja comprovada.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.